Tribunal: TJPA
Processo: 0826599-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826599-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAIME DO ROSARIO DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0826599-05.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

IMPETRANTE: ADV. ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA (OAB/PA n° 19.782)

PACIENTE: JAIME DO ROSÁRIO DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal, c/c art. 241-D do ECA, no qual se alega constrangimento ilegal por fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus que impugna decreto de prisão preventiva sem a juntada do próprio ato coator, bem como se há hipótese de concessão de ordem de ofício diante dos elementos disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante instruir a inicial com os documentos indispensáveis à análise da controvérsia.

4.

A ausência do decreto de prisão preventiva — ato apontado como coator — impede a verificação da idoneidade da fundamentação e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

5.

A juntada de peças diversas, como mandado de prisão e decisão que indefere revogação da custódia, não supre a ausência do decreto originário, por se tratarem de atos autônomos.

6.

A deficiência instrutória inviabiliza o conhecimento do writ, por impossibilitar o exame da legalidade da prisão em cognição sumária.

7.

Não se admite a concessão de ordem de ofício quando a ilegalidade não se revela de forma evidente, especialmente diante de elementos que indicam gravidade concreta, reiteração delitiva, vulnerabilidade da vítima e condição de foragido do paciente.

IV. DISPOSITIVO

8.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não

conhecer o writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de JAIME DO ROSÁRIO DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra com prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0801062-25.2025.8.14.0091, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal, c/c art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que sofre constrangimento ilegal em razão da alegada fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de possuir condições pessoais favoráveis e ser genitor de filho menor, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da custódia ou sua substituição por medidas alternativas.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam materialidade e indícios de autoria, bem como na gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva e risco à aplicação da lei penal, especialmente diante da condição de foragido do paciente.

Após, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração não reúne condições mínimas de admissibilidade, e, portanto,
não merece ser conhecida,
senão vejamos.

O habeas corpus, remédio constitucional de cognição sumária por excelência, pressupõe que o impetrante demonstre, de plano e mediante prova pré-constituída, a existência do constrangimento ilegal alegado. Trata-se de ônus processual elementar: cabe ao impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia e à verificação da alegada ilegalidade — sem o que se torna materialmente impossível ao órgão julgador apreciar, ainda que em sede de cognição sumária, a pertinência do pedido.

No caso em exame, a tese central veiculada na impetração consiste, precisamente, na alegada fundamentação inidônea e na suposta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal no decreto de prisão preventiva. Ocorre que
os impetrantes não acostaram aos autos do presente writ o próprio decreto prisional
— ato cuja impugnação é objeto da demanda —, sem o qual é inviável, metodologicamente, aferir se a fundamentação é ou não idônea, se os requisitos cautelares estão ou não presentes, ou se a medida é ou não proporcional.

Compulsando os documentos juntados à petição inicial, constata-se que os impetrantes acostaram: (i) a decisão que concedeu medidas protetivas de urgência em 07/09/2025, nos autos nº 0800878-69.2025.8.14.0091; (ii) o mandado de prisão expedido em 22/10/2025 no processo 0801062-25.2025.8.14.0091; e (iii) a decisão de 27/11/2025 que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar nos autos 0801062-25.2025.8.14.0091.

Não há, todavia, nos autos do writ, o decreto de prisão preventiva proferido em 22/10/2025 — justamente o ato apontado como coator e cujo conteúdo seria imprescindível para o cotejo entre a fundamentação nele lançada e as exigências constitucionais e legais.

A ausência desse documento não é falha sanável por outras peças. A decisão que indeferiu a revogação da custódia (ID nº 162019910) não supre a falta do decreto originário, pois cuida de ato jurídico autônomo — análise de pedido superveniente —, cujo conteúdo pode diferir, ampliar ou restringir os fundamentos do decreto inicial. Não é possível afirmar que a prisão preventiva foi ou não devidamente fundamentada sem acesso ao título originário que a decretou.

Destrate, o impetrante deve, ao tempo da impetração, apresentar os elementos que fundamentam a alegada coação ilegal. Não o fazendo, inviabiliza o conhecimento do writ.

Tampouco é possível, na espécie, a concessão de ordem de ofício.

Os elementos disponíveis nos autos — as informações prestadas pela autoridade coatora e a decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar — revelam que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na reiteração delitiva em contexto intrafamiliar, na vulnerabilidade extrema da vítima menor de 14 anos e na condição de foragido do paciente, dados que, ao contrário do que sustenta a impetração, não exibem flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a superação do óbice do não conhecimento.

A concessão de ofício, embora admitida excepcionalmente, pressupõe que a ilegalidade se apresente de modo evidente e inconteste — vale dizer, que o constrangimento seja perceptível sem a necessidade de exame aprofundado de peças ausentes dos autos.

Não é o que ocorre no caso em apreço, em que a própria aferição da alegada nulidade dependeria, necessariamente, da análise do decreto prisional que os impetrantes deixaram de juntar.

Por fim, cumpre registrar que a deficiência instrutória não impede os impetrantes de renovar o pedido, desde que o façam de forma adequadamente instruída, com o acostamento de todos os documentos indispensáveis à análise da controvérsia.

Ante o exposto,
não conheço da ordem
, por deficiência instrutória da impetração.

É como voto.

Belém, 07/05/2026